Tribunal: TJMT
Processo: 1062016-27.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062016-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Anulação, Adimplemento e Extinção, Atos Unilaterais, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO COSTA AZUL - CNPJ: 33.710.567/0001-00 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARTINS TAROCO - CPF: 043.551.981-62 (APELANTE), RICARDO SANTOS DE SOUSA - CPF: 001.837.903-67 (APELANTE), TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 33.866.248/0001-99 (APELADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARTINS TAROCO - CPF: 043.551.981-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SANTOS DE SOUSA - CPF: 001.837.903-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PELO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RESCISÃO ANTECIPADA E IMOTIVADA. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para reconhecer a validade e exequibilidade de contrato de prestação de serviços, afastar alegações de nulidade do título executivo e reduzir equitativamente a cláusula penal decorrente da rescisão antecipada do ajuste, mantendo a execução quanto ao saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas retira a força executiva do contrato que embasa a execução; (
ii
) verificar se a obrigação exequenda preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (
iii
) definir se a cláusula penal decorrente da rescisão antecipada é válida e se comporta redução judicial; e (
iv
) examinar a existência de omissão na sentença quanto ao pedido de apresentação de notas fiscais.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de assinatura de duas testemunhas não afasta a força executiva do contrato quando a existência, validade e eficácia do negócio jurídico são confirmadas por outros elementos probatórios idôneos, especialmente pelo próprio comportamento da parte executada.

4.
O reconhecimento expresso da relação contratual pelo devedor, materializado por notificação de rescisão e pagamentos realizados em decorrência do ajuste, inviabiliza a alegação posterior de nulidade formal do instrumento, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

5.
A obrigação executada é certa, pois decorre de fato incontroverso consistente na rescisão antecipada e imotivada do contrato pelo próprio executado.

6.
A liquidez da obrigação decorre da possibilidade de apuração do montante mediante simples cálculo aritmético com base nos critérios previamente definidos pelas partes no instrumento contratual.

7.
A exigibilidade da obrigação resulta do inadimplemento da cláusula penal pactuada, não havendo comprovação de pagamento da multa compensatória, mas apenas das contraprestações ordinárias referentes aos serviços efetivamente prestados.

8.
A cláusula penal compensatória possui a finalidade de prefixar as perdas e danos decorrentes da ruptura antecipada do vínculo contratual, dispensando a demonstração concreta do prejuízo, nos termos do art. 416 do Código Civil.

9.
A devolução dos equipamentos objeto do contrato não afasta, por si só, a incidência da penalidade convencionada, embora constitua circunstância relevante para aferição da proporcionalidade da multa.

10.
A redução equitativa promovida pelo juízo de origem observa os parâmetros do art. 413 do Código Civil, revelando-se adequada diante do cumprimento parcial da avença e da excessividade que resultaria da cobrança integral dos valores originalmente previstos.

11.
A solução adotada prestigia simultaneamente a força obrigatória dos contratos e a vedação ao enriquecimento sem causa, preservando o equilíbrio contratual e a função corretiva do controle judicial da cláusula penal.

12.
Não há omissão na sentença pela ausência de manifestação específica acerca da apresentação de notas fiscais, por se tratar de elemento irrelevante para a definição da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação contratual executada.

IV. Dispositivo e tese

13.
Recurso de Apelação desprovido.

Mantida integralmente a sentença recorrida.

Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de assinatura de duas testemunhas não afasta a força executiva do contrato particular quando sua autenticidade, validade e eficácia são comprovadas por outros meios idôneos e reconhecidas pela própria parte executada.

2. A cláusula penal compensatória decorrente de rescisão antecipada e imotivada do contrato permanece exigível ainda que os bens vinculados ao ajuste sejam devolvidos, sem prejuízo da possibilidade de redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil.

3. A redução judicial da cláusula penal constitui medida legítima quando o montante originalmente pactuado se mostra manifestamente excessivo ou quando a obrigação principal foi parcialmente cumprida.

4. A obrigação fundada em cláusula penal contratual é líquida quando seu valor pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético a partir dos critérios previamente estabelecidos pelas partes.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO COSTA AZUL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A ação originária é uma Execução de Título Extrajudicial (autos nº 1044978-36.2023.8.11.0041) ajuizada pela Apelada para cobrar o valor de R$ 38.789,88, oriundo de cláusula penal por rescisão antecipada de um “Contrato de Prestação de Serviços de Portaria Remota e Monitoramento Eletrônico com Aluguel/Comodato de Equipamentos”.

Em seus Embargos à Execução (ID 372729929), o
Condomínio Apelante sustentou, em síntese:
(i) a nulidade da execução por inexigibilidade, iliquidez e incerteza do título; (
ii
) a ausência de força executiva do contrato por não conter a assinatura de duas testemunhas; (
iii
) a inexistência do débito, por ter cumprido integralmente as obrigações ao notificar a rescisão, efetuar o pagamento de valores e devolver os equipamentos; e (
iv
) a abusividade da cobrança, que configuraria cumulação indevida de cláusula penal com perdas e danos. Requereu a concessão de justiça gratuita, o efeito suspensivo e, ao final, a extinção da execução.

A gratuidade da justiça foi deferida e o efeito suspensivo negado na decisão inicial (ID 372730359).

A Apelada impugnou os embargos (ID 372730363), defendendo a validade e exequibilidade do título e afirmando que os pagamentos realizados pelo Apelante
referiam-se
apenas às mensalidades de serviço, e não à multa contratual devida pela rescisão antes do prazo mínimo de 36 meses.

Após as partes manifestarem desinteresse na produção de outras provas, sobreveio a sentença vergastada (ID 372730371), que julgou parcialmente procedentes os embargos para o fim de reduzir equitativamente o valor da execução.

A magistrada sentenciante reconheceu a força executiva do contrato, mitigando a necessidade de testemunhas, mas considerou a cláusula penal manifestamente excessiva, reduzindo-a para o montante de R$ 20.609,00 (vinte mil, seiscentos e nove reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada.

Inconformado, o Condomínio interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 372730376), no qual reitera integralmente as teses de nulidade da execução e de inexistência do débito, pugnando pela reforma total da sentença para que os embargos sejam julgados totalmente procedentes e a execução extinta.

A parte Apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (conforme certidão de intimação e ausência de manifestação subsequente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026